Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713989-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS LOPES MELO APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta sem o recolhimento do preparo, devido ao fato de a parte apelante pugnar pela gratuidade de justiça. Todavia, não foi juntado nos autos documentos que comprovem a hipossuficiência alegada. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de elevado valor, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para, no mesmo prazo, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital